Tribunal: CARF
Processo: 10935.722440/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.722440/2018-61
ACÓRDÃO
2004-000.280 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEDRO MUFFATO & CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
FAP. MATÉRIA CONSTANTE EM RECURSO VOLUNTÁRIO CONTROVERTIDA
NO PODER JUDICIÁRIO. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA
À
DISCUSSÃO
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NÃO
CONHECIMENTO DA TEMÁTICA CONCOMITANTE. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo.
Apenas a matéria diversa poderá ter seguimento.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PARA
FINANCIAMENTO
DO
SAT/RAT/GILRAT.
ATIVIDADE
ECONÔMICA
PREPONDERANTE
AUTODECLARADA EM GFIP. ALÍQUOTAS DECORRENTE DA LEGISLAÇÃO E
DECLARAÇÃO DO CNAE PREPONDERANTE.
A alíquota SAT/RAT/GILRAT decorre da legislação tributária guardando
correlação com a atividade econômica preponderante informada e
autodeclarada em GFIP, a partir do CNAE informado como preponderante.
É devida, por expressa disposição legal, a cobrança da contribuição
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho, em razão da atividade econômica preponderante exercida e
autodeclarada pela pessoa jurídica.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.280 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722440/2018-61
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer da matéria sobre o FAP, para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diogo Cristian Denny
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 107/112), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 88/99),
consubstanciada no Acórdão no 06-65.230 - 6a Turma da DRJ/CTA, de 24/01/2019, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO
DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DOS
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (GILRAT). CNAE INFORMADO PELA EMPRESA
EM GFIP.
A contribuição da empresa, para financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas, no
decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos (GILRAT),
varia de 1% a 3%, de acordo com o risco de acidentes do trabalho de sua atividade
preponderante.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FAP.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.280 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722440/2018-61
3
O recurso em processo de contestação do FAP não impede o regular andamento
do processo de lançamento das contribuições sociais previstas na legislação
previdenciária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração juntamente com
as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 14/18) devidamente colacionados, tendo o
contribuinte sido notificado em 27/08/2018 (e-fls. 71/72), foi bem sumariado no relatório do
acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves adaptações quando
necessárias:

O presente processo administrativo, cadastrado no COMPROT sob no
10935.722440/2018-61, lavrado contra a empresa PEDRO MUFFATO & CIA LTDA,
em 19/04/2018, é constituído pelo seguinte Auto de Infração a seguir descrito:

1.1. AI CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA (fls. 2 a 12), no qual
se exigem da Pessoa Jurídica Autuada R$ 502.443,61 de Contribuição de Risco
Ambiental/Aposentadoria Especial, mais juros de mora de R$ 186.914,08 e multa
proporcional de R$ 376.832,66, totalizando crédito tributário no valor de R$
1.066.190,35. Neste auto de infração, referente a contribuições previdenciárias
devidas pela empresa, foi constatada pela autoridade fiscal a infração relativa à
“Divergência de GILRAT sobre Bases Declaradas de Empregado”.

2. Segundo consta do Relatório Fiscal (fls. 14 a 18), “as contribuições
apuradas no presente processo são decorrentes da Contribuição Previdenciária da
Empresa. [Essa contribuição] refere-se a diferenças de contribuição da empresa,
incidente sobre a remuneração paga aos empregados e destinada ao
financiamento da aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70 da Lei
8.212/91, e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, no período
de 01/2014 a 12/2015”.

2.1. “O SAT – Seguro de Acidente de Trabalho, tem sua base constitucional
estampada no inciso XXVIII do artigo 7o, inciso I do artigo 195 e inciso I do artigo
201, todos da Carta de 1988, garantindo ao empregado um seguro contra
acidente do trabalho, às expensas do empregador, mediante pagamento de um
adicional sobre a folha de salários, com administração atribuída à Previdência
Social”.

2.2. “A contribuição ao SAT tem sido recolhida desde 1991 com base no
artigo 22 da Lei no 8.212/91 e, atualmente, também conforme o regulamento
previsto no Decreto no 3.048/99, com alteração de seu nome para RAT – Riscos
Ambientais do Trabalho”.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.280 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722440/2018-61
4

2.3. “A constitucionalidade da adoção de alíquotas diferenciadas para a
contribuição ao Seguro de Acidente do Trabalho constitui matéria há muito
pacificada no âmbito dos tribunais pátrios”.

2.4. “Assim, a base infraconstitucional da exação é a Lei no 8.212/91, que
primordialmente define as alíquotas do SAT, de acordo com a predeterminada
graduação de riscos. A Lei no 8.212/91 determinou o recolhimento com base em
alíquotas fixadas em razão do grau de risco da atividade preponderante do
contribuinte: 1% para risco leve, 2% para risco médio e 3% para risco grave. No
entanto, não definiu o que seria risco leve, médio ou grave”.

2.5. “Tal lacuna foi preenchida pelo Decreto no 612/92, e posteriormente
pelo Decreto no 3048/99, que determinou o grau de periculosidade de cada
atividade e considerou preponderante a atividade econômica que ocupa o maior
número de empregados da empresa”.

2.6. “Cabe observar que a Lei no 8.212/91 define satisfatoriamente todos os
elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida, quais sejam:
sujeito ativo, sujeito passivo, base de cálculo e alíquota, está definida em razão do
grau de risco a que se sujeita a atividade preponderante da empresa”.

2.7. “Além disso, o fato da lei deixar para o regulamento os conceitos de
atividade preponderante e graus de risco não implica ofensa à legalidade
tributária, pois não está modificando elementos básicos da contribuição, mas
delimitando conceitos necessários à aplicação da norma, sendo um regulamento
delegado pela lei”.

2.8. “Neste ponto, cumpre-nos destacar novamente o julgamento do RE
343.466, por parte do Supremo Tribunal Federal. O Tribunal entendeu que a lei
instituidora do SAT delegou ao regulamento determinar o que seria atividade
predominante e enquadrar as empresas nas quais essa atividade seria de risco
leve, médio ou grave”.

2.9. “A definição de atividade preponderante foi integrada através de
decretos do Executivo, mas a jurisprudência majoritária do Supremo pensa que
essa integração foi autorizada pela lei e que houve razoabilidade na escolha dos
critérios, não sendo eivada de inconstitucionalidade”.

2.10. “O enquadramento de cada empresa, é feito através da atividade
preponderante
desenvolvida
por
estabelecimento.
Para
realizar
este
enquadramento é utilizada a tabela do CNAE FISCAL (Classificação Nacional de
Atividades Econômicas), e as alíquotas de cada atividade são definidas no Anexo V
do regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto 3.048/99”.

2.11. “No período fiscalizado de 01/2014 a 12/2015, de acordo com o Anexo
V do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto 3.048/99 e
atualizações posteriores, o enquadramento dos estabelecimentos da empresa
ocorre conforme o quadro abaixo”:
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.280 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722440/2018-61
5
CNPJ/CEI do
Estabelecimento
Código CNAE
Fiscal
RAT: Alíquota
81.../0001-17
4691500
2,00
81.../0003-89
4711302
3,00
81.../0022-41
4711302
3,00
81.../0023-22
4691500
2,00
81.../0024-03
4693100
2,00
81.../0033-02
4711302
3,00
81.../0034-85
4691500
2,00
81.../0035-66
1071600
3,00

2.12. “Além disso, de acordo com o previsto no artigo 10 da Lei 10.666 de
08/05/2003, aplica-se sobre a alíquota do RAT um multiplicador denominado de
FAP – Fator Acidentário de Prevenção [...]”.

2.13. “O FAP, portanto, é um multiplicador variável entre cinquenta
centésimos a dois inteiros a ser aplicado à respectiva alíquota. A metodologia de
cálculo foi efetivada pelo Conselho Nacional da Previdência Social (instância
quadripartite, que conta com a representação de trabalhadores, empregadores,
associações de aposentados e pensionistas e do Governo), mediante análise e
avaliação da proposta metodológica e publicação das Resoluções CNPS No 1308 e
1309, ambas de 2009, a 1.316 de 2010, e seguintes”.

2.14. “No presente caso a alíquota do FAP é de 1,3682 para o ano de 2014 e
1,4050 para o ano de 2015”.

2.15. “Durante a ação fiscal verificou-se que a empresa informou nas GFIP –
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social, alíquotas de
RAT e FAP inferiores as alíquotas corretas devidas, efetuando também
recolhimentos inferiores aos valores corretos, no período de 01/2014 até
12/2015”.

2.16. “Dessa forma, estão sendo cobrados no presente Auto de Infração as
diferenças não recolhidas pela empresa em função da utilização de alíquotas
incorretas de RAT e FAP, ajustadas pelo FAP, conforme planilha anexa ao presente
Auto de Infração. Nesta planilha é possível verificar mensalmente e por
estabelecimento os códigos e alíquotas informados pela empresa em GFIP, as
alíquotas corretas, a contribuição devida correta e a diferença entre a
contribuição devida correta e a contribuição recolhida, que corresponde aos
valores lançados no presente Auto de Infração”.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.280 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722440/2018-61
6

2.17. “As bases de cálculo utilizadas para apuração das contribuições foram
os valores informados pela empresa na GFIP, os quais foram comparados com os
resumos mensais das folhas de pagamento apresentadas pela empresa. Dessa
forma, os valores das bases de cálculos foram os mesmos valores considerados e
declarados pela empresa. [...]”.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 77/80), que instaurou o contencioso administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves
adaptações quando necessárias:

A Contribuinte foi cientificada da autuação fiscal em 27/08/2018, conforme
“Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal”
de folha 72, tendo apresentado, por meio de seu procurador, a impugnação de
folhas 77 a 80, em 25/09/2018, argumentando que:
a) DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

a.1) “O procedimento fiscal que deu origem à lavratura do Auto de Infração
foi instaurado para verificar possíveis regularidades no recolhimento da
contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração dos empregados da
empresa, para financiamento das aposentadorias especiais e benefícios
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, relativamente ao período de
01/2014 a 12/2015”.

a.2) “Após análise dos fatos, livros e documentos, entendeu o autor do feito
existirem diferenças entre o valor da contribuição devida e o efetivamente
recolhido pelo impugnante”.

a.3) “A divergência dos valores decorre de mera interpretação do fisco, ao
definir as alíquotas do RAT, uma vez que foram utilizados pelo autor do feito,
inaplicável forma de graduação de risco da atividade preponderante do
contribuinte, eis que deixou de levar em consideração o GRAU de risco
determinado por Portaria do Ministério do Trabalho”.

a.4) “Não foi observado, ainda, o fato de que sobre as alíquotas do RAT
aplica-se um multiplicador variável, denominado FAP, o qual pode aumentar ou
reduzir seus percentuais”.

a.5) “[...], a autuação levada a efeito é totalmente insubsistente, eis que
elege como percentual de cálculo, alíquota diferente da utilizada pela empresa,
sem considerar que o percentual utilizado pela mesma é estritamente compatível
com o GRAU DE RISCO estabelecido em Portaria do Ministério do Trabalho”.

Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.280 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722440/2018-61
7
b) INSUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO

b.1) “Cumpre inicialmente esclarecer algumas divergências entre os fatos
narrados pela autoridade fiscal lançadora, em seu bem elaborado RELATÓRIO, e
os fatos reais”.

b.2) “Como visto, depreende-se da leitura dos termos dos autos que formam
o PAF que o lançamento decorre única e exclusivamente da forma incorreta como
aplicadas as alíquotas do RAT”.

b.3) “Portaria do Ministério do Trabalho define o GRAU DE RISCO de ambos
os estabelecimentos da impugnante como sendo GRAU 2, portanto, de risco médio
com alíquota de 2% para cálculo do RAT, não sendo ainda, considerado o fato de
estar pendente de decisão CONTESTAÇÕES do contribuinte quanto a metodologia
e itens adotados na determinação do FAP”.

b.4) “É que tais contestações/impugnações enquanto não definitivamente
julgadas na esfera administrativa, gera efeito suspensivo, impedindo a
constituição do crédito tributário sobre a matéria discutida”.

b.5) “Efetivamente, foram apresentadas contestações dos elementos de
cálculo do FAP em relação aos índices das alíquotas que seriam aplicadas nos anos
de 2014 e 2015”.

b.6) “Ano de 2014: Protocolo número 1312020007137/01-1, de 02/12/2013,
sendo objeto de contestação: indevida inclusão de funcionário demitido a pedido,
em 09/03/2011, com pedido de benefício em 27/03/2011 e Acidentes ocorridos no
trajeto para o trabalho”.

b.7) “Ano de 2015: Protocolo número 1411100007837/01-1, de 10/11/2014,
em que são contestados: inclusão indevida de beneficiários do auxílio-doença
como sendo acidente de percurso e beneficiário não constante do quadro de
funcionários da empresa”.

b.8) “No que diz respeito ao acidente de trajeto, de se observar que o
mesmo não mais integra a metodologia de cálculo do Fator Acidentário de
Prevenção (FAP), por força do decidido pelo Conselho Nacional de Previdência
Social, em 17 de novembro de 2016”.

b.9) “Em que pese a decisão do CNPS ser posterior aos fatos hora em
discussão, tais modificações devem retroagir para beneficiar o contribuinte, em
obediência ao princípio da retroatividade benigna”.

b.10) “Por outro lado, na improvável hipótese de não ser entendido como
aplicável, o princípio da retroatividade benigna, impõe que se aguarde a
apreciação das contestações apresentadas, cujo resultado, certamente reduzirá o
índice do FAP a ser aplicado às alíquotas do RAT”.

b.11) “Ademais, conforme anteriormente citado, a Portaria GM no 3.214, de
08/06/1978
e
suas
posteriores
modificações/atualizações,
define
o
enquadramento dos estabelecimentos da impugnante: CNAE 46.39-7 Comércio
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.280 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722440/2018-61
8
Atacadista de Gêneros Alimentícios em Geral, com GRAU DE RISCO 2 e CNAE
47.11-3 Comércio Varejista (supermercado), da mesma forma GRAU DE RISCO 2”.

b.12) “Trata-se, como visto, do exercício de atividade preponderante
classificado no GRAU DE RISCO 2, (risco médio), cujo recolhimento do RAT seria,
em princípio, com a aplicação da alíquota de 2% (dois) por cento, sem levar em
consideração a variável determinado pelo FAP, utilizado para reduzir ou aumentar
a alíquota a ser aplicada”.

b.13) “Estas as razões para que seja reconhecido como insubsistente o auto
de infração”.
c) DOS PEDIDOS

c.1) “Diante do exposto, protestando pela juntada/apresentação de outros
documentos necessários e aptos para comprovar os fatos, requer seja julgado
insubsistente o auto de infração que forma o presente PAF, pelas razões expostas
nos itens acima”.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela
autoridade fiscal.
Sustenta em relação ao RAT que a decisão recorrida se equivocou ao seguir a linha
de raciocínio adotada pela autoridade lançadora, não observando a correta classificação do grau
de risco dos estabelecimentos do contribuinte. Argumenta que o CNAE obtido quando da inscrição
dos estabelecimentos da empresa no CNPJ, informados pelo contribuinte em GFIP, não se presta
para definir a atividade preponderante, pois essa é aquela que ocupa o maior número de
segurados empregados no estabelecimento. Aduz que a maior parte dos empregados exerce
atividade classificada em grau de risco médio. Pondera que norma trabalhista indica que
supermercado ou atacarejo de gêneros alimentícios é grau de risco 2, posição da maior parte dos
trabalhadores.
Ainda, trata sobre o FAP e acerca da suspensão da exigibilidade do crédito.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.280 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722440/2018-61
9
Posteriormente, sobreveio aos autos juntada de documentação de decisão judicial
em relação a discussão sobre o FAP (e-fls. 117/122), remanescendo a discussão do
SAT/RAT/GILRAT. Em informação fiscal se assenta que a competência para declarar a
concomitância de instâncias e seus efeitos é da autoridade competente para decidir sobre a
matéria na fase processual em que se encontra o processo administrativo, no caso do CARF e se
assevera que o assunto deve ser declarado pelo CARF (e-fls. 358/359).
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo (notificação em 06/02/2019, e-fl. 103, protocolo
recursal em 28/02/2019, e-fl. 107, e despacho de encaminhamento, e-fl. 113), mas não atende a
todos os pressupostos de admissibilidade, sendo caso de conhecimento parcial, pois reconheço
fato impeditivo e mesmo extintivo do direito de recorrer em relação a matéria veiculada no
recurso. Explico.
Primeiramente, importante consignar que inexiste necessidade de preparo, sendo
inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para
admissibilidade de recurso administrativo (Súmula Vinculante no 21, do STF), demais disto a
interposição do recurso voluntário resulta na automática suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, na forma do art. 151, III, do Código Tributário Nacional – CTN, e estes efeitos se
propagam até que se tenha uma decisão administrativa final irrecorrível.
Constato, outrossim, o atendimento da regularidade formal, havendo impugnação
em relação ao conteúdo decisório, bem como existe formulação do pedido de reforma da decisão
vergastada e encontrando-se adequada a representação processual, inclusive contando com
advogado regularmente constituído, de toda sorte, registre-se que, conforme a Súmula CARF no
110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Entretanto, quanto aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos, inerentes ao
direito de recorrer, observo que o recurso é cabível, verifico o interesse recursal com a
observância de sucumbência do recorrente e adequação no manejo recursal, constato que a
recorrente detém legitimidade, mas reconheço fato impeditivo e mesmo extintivo do direito de
recorrer para a matéria veiculada no recurso relacionada com o FAP, pois o tema foi levado para
debate judicial, inclusive com cumprimento da decisão judicial em recálculo com modificação
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.280 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722440/2018-61
10
exclusiva do FAP (e-fls. 358/359). A situação enseja o conhecimento apenas parcial do Recurso
Voluntário.
Concomitância com ação judicial
Consta nos autos prova de que o recorrente judicializou o assunto relativo ao FAP.
Temos, então, identidade de objetos para este particular debate que se pretende também
desenvolver no recurso voluntário. No caso, não se analisará o FAP do recurso voluntário,
restando cumprir a decisão judicial (ao que consta já atendida, e-fls. 358/359 e seguintes).
Não é demais destacar o que dispõe o art. 87 do Decreto n.o 7.574, de 2011, que,
dentre outras temáticas, regulamenta o processo de determinação e de exigência de créditos
tributários da União, e de outros processos que específica, sobre matérias administradas pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, consolidando normas do Processo Administrativo
Fiscal, regulado no Decreto no 70.235, de 1972, in verbis:
Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o
mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio
nas instâncias administrativas (Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria
distinta da constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à
matéria diferenciada.
Como se vê, a regra está encartada no parágrafo único do art. 38 da Lei no 6.830, de
1981, que deixa evidenciado o fato da propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial,
discutindo o crédito tributário da esfera administrativa, importa em renúncia, tácita, ao direito de
recorrer no contencioso administrativo fiscal e desistência, tácita, do recurso já interposto.
De igual modo, tem-se o art. 126, § 3o, da Lei no 8.213, de 1991, nestes termos: "A
propositura, pelo beneficiário ou contribuinte, de ação que tenha por objeto idêntico pedido sobre
o qual versa o processo administrativo importa renúncia ao direito de recorrer na esfera
administrativa e desistência do recurso interposto."
No mesmo sentido, também, o art. 133, § 2o, do anexo único, do RICARF, e a
Súmula CARF (vinculante) no 1 dispõem, respectivamente, verbo ad verbum:
Art. 133, § 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a
extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a
propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o
mesmo objeto, importa a desistência do recurso.

Súmula CARF no 01: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.280 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722440/2018-61
11
De mais a mais, mister apresentar a conclusão do Parecer Normativo da
Coordenação-Geral do Sistema de Tributação (COSIT) no 7, de 2014, que trata da concomitância
entre processo administrativo fiscal e processo judicial com o mesmo objeto, ipsis litteris:
Conclusão
21. Por todo o exposto, conclui-se que:
a) a propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública, em qualquer momento, com o mesmo objeto (mesma causa de
pedir e mesmo pedido) ou objeto maior, implica renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto, exceto quando a adoção da via judicial tenha por escopo a correção de
procedimentos adjetivos ou processuais da Administração Tributária, tais como
questões sobre rito, prazo e competência;
b) por conseguinte, quando diferentes os objetos do processo judicial e do
processo administrativo, este terá prosseguimento normal no que concerne à
matéria distinta;
c) a renúncia às instâncias administrativas abrange os processos de constituição
de crédito tributário, de reconhecimento de direito creditório do contribuinte
(restituição, ressarcimento e compensação), de aplicação de pena de perdimento
e qualquer outro processo que envolva a aplicação da legislação tributária ou
aduaneira;
d) a decisão judicial transitada em julgado, seja esta anterior ou posterior ao
término do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa,
mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha
sido favorável;
e) a renúncia às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública dê
prosseguimento normal aos seus procedimentos, a despeito do ingresso do
sujeito passivo em juízo; proferirá, assim, decisão formal, declaratória da
definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, e deixará de apreciar
suas razões e de conhecer de eventual petição por ele apresentada,
encaminhando o processo para a inscrição em DAU do débito, quando existente,
salvo a ocorrência de hipótese que suspenda a exigibilidade do crédito tributário,
nos termos dos incisos II, IV e V do art. 151 do CTN;
f) o mesmo raciocínio se aplica, no que couber, aos processos administrativos em
que não se discuta a exigibilidade do crédito tributário lançado de ofício, mas
envolvam quaisquer outras matérias de interesse do sujeito passivo, que ele opte
por submeter ao exame do Poder Judiciário (nestes casos, de igual modo, o curso
do processo administrativo não será suspenso, ressalvada decisão judicial
incidental determinando sua suspensão);
g) a competência para declarar a concomitância de instâncias e seus efeitos é da
autoridade competente para decidir sobre a matéria na fase processual em que se
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.280 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722440/2018-61
12
encontra o processo administrativo, qualquer que seja o rito a que esteja
submetido;
h) se, no ato da impugnação do lançamento, da manifestação de inconformidade
ou da interposição de qualquer espécie de recurso, o interessado não informar
que a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, em desobediência
ao disposto no inciso V do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, e ficar
constatada a concomitância total ou parcial com processo judicial, deverá o
Delegado ou o Inspetor-Chefe da RFB negar o seguimento da impugnação ou da
manifestação quanto ao objeto coincidente;
i) é irrelevante, na espécie, que o processo judicial tenha sido extinto sem
resolução de mérito, na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias
administrativas, em decorrência da opção pela via judicial, é definitiva,
insuscetível de retratação;
j) a definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o
recurso administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação;
k) o disposto neste Parecer aplica-se de igual modo a qualquer modalidade de
processo administrativo no âmbito da RFB, ainda que sujeito a rito processual
diverso do Decreto no 70.235, de 1972;
(...).
Logo, resta evidente que a invocação do Poder Judiciário para a apreciação judicial-
jurisdicional da matéria tributária controvertida no que toca ao FAP ceifa a competência deste
Egrégio Conselho para a solução estatal não-jurisdicional de conflitos tributários deliberada por
este Colendo tribunal administrativo para a mesma temática. Resta cumprir, em relação ao FAP, o
que decidido pelo Poder Judiciário.
Sobremais, o recorrente pretende ainda discutir o SAT/RAT/GILRAT, de modo que
para este debate deve haver conhecimento.
Sendo assim, conheço apenas parcialmente o Recurso Voluntário, deixando de
conhecer da matéria sobre o FAP e conheço a discussão sobre o SAT/RAT/GILRAT.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício autuado relacionado com as competências 01/2014 a 12/2015.
A autoridade lançadora efetivou a exigência de crédito tributário inerente à
contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração dos empregados para financiamento
dos benefícios decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT/GILRAT), relativamente ao
período de janeiro de 2014 a dezembro de 2015.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.280 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722440/2018-61
13
Entendeu a auditoria fiscal existir diferenças entre o valor recolhido e o devido em
razão da GFIP conter indicações de erros na alíquota RAT indicada.
No caso da alíquota RAT indicada consta que não houve a conformação com o CNAE
da atividade preponderante indicado em GFIP.
O recorrente alega que, em relação ao RAT, a decisão recorrida se equivocou ao
seguir a linha de raciocínio adotada pela autoridade lançadora, não observando a correta
classificação do grau de risco dos estabelecimentos do contribuinte. Argumenta que o CNAE
obtido quando da inscrição dos estabelecimentos da empresa no CNPJ, informados pelo
contribuinte em GFIP, não se presta para definir a atividade preponderante, pois “atividade
preponderante” é aquela que ocupa o maior número de segurados empregados no
estabelecimento.
Aduz que a maior parte dos seus empregados exerce atividade classificada em grau
de risco médio. Pondera que a norma trabalhista indica que supermercados ou atacarejos de
gêneros alimentícios indicam um grau de risco 2, gerando um RAT de 2%, pois é a alíquota que se
refere ao grau de risco da maior parte dos seus trabalhadores.
Muito bem. Não assiste razão ao recorrente em relação ao RAT.
No caso concreto o próprio contribuinte indicou e informou a sua atividade
preponderante por CNAE em GFIP e a autoridade fiscal apenas indicou a alíquota correta para o
que foi autodeclarado.
O contribuinte alega que a norma trabalhista indica que supermercados ou
atacarejos de gêneros alimentícios indicam um grau de risco 2, gerando um RAT de 2%, pois é a
alíquota que se refere ao grau de risco da maior parte dos seus trabalhadores. Porém, não
apresenta provas de que a maior parte dos trabalhadores de estabelecimento que teve o RAT
indicado como correto, a partir do CNAE indicado, fosse da atividade que vindica.
Se o contribuinte declara um CNAE como atividade preponderante para seus
empregados e pretende, posteriormente, modificar ou justificar um erro de fato, para alterá-lo,
então o ônus da prova lhe compete. A fiscalização, no caso concreto, apenas observou a indicação
em GFIP e apontou a alíquota certa para o CNAE da atividade preponderante autodeclarada. Aliás,
o contribuinte na GFIP não precisava indicar o CNAE principal de seu CNPJ para indicar a atividade
preponderante dos trabalhadores no estabelecimento, que vai gerar o RAT consequencial. Fato é
que a fiscalização, no caso concreto, observou o CNAE que foi indicado como CNAE da atividade
preponderante dos trabalhadores pelo próprio contribuinte.
Por ocasião da impugnação nada se apresentou que pudesse modificar o contexto.
Por ocasião do recurso voluntário também não há elementos de prova sobre quantitativos de
pessoal e lotações.
Sobremais, compete ao contribuinte prestar as informações para a Administração
Tributária e realizar o seu autoenquadramento, sendo realizado o próprio enquadramento a
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.280 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722440/2018-61
14
alíquota observa o disposto na legislação em vigor na ocorrência do fato gerador, não havendo
inconstitucionalidades na fixação ou reenquadramento de alíquotas do RAT/SAT por decreto. A
natureza confessional da GFIP não impõe a necessidade de diligência probatória, não sendo
necessário que a autoridade fiscal confirme o que é declarado ou informado pelo próprio
contribuinte. Presumem-se verdadeiro o declarado pelo próprio administrado, inexistindo
necessidade de inspeção física, presencial, análise ou verificação presencial ou in loco de atividade
preponderante autodeclarada pelo sujeito passivo para fins de enquadramento na contribuição
destinada ao financiamento do SAT/RAT/GILRAT. Fica ressalvada, todavia, a possibilidade de
infirmação pelo autuado, conquanto desde que lastrado por prova suficiente, que, quando não
apresentada, mantém o lançamento de ofício.
É de todos conhecido no direito tributário que a alíquota da contribuição destinada
ao financiamento para o SAT/RAT/GILRAT é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada
estabelecimento, individualizado pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade econômica
preponderante quando houver apenas um registro1. A matéria é assentada na jurisprudência
(Súmula STJ no 351) e em ato declaratório aprovado pelo Ministro (Ato Declaratório no 11/2011)
ao aprovar o Parecer PGFN/CRJ/No 2.120, de 2011.
A alíquota SAT/RAT/GILRAT decorre do correspondente CNAE, para fins de
atividade preponderante, informado pelo contribuinte em declaração e se este não comprova que
o autodeclarado código de atividade está incorreto para determinado estabelecimento por CNPJ,
o lançamento de ofício deve ser mantido hígido, inclusive porque as alíquotas decorrem da
legislação tributária guardando correlação com a atividade econômica preponderante informada.
Importante pontuar, pela ocasião, ser forte a jurisprudência no sentido de não
haver ilegalidade no Decreto no 6.957, de 2009, que alterou o Decreto no 3.048, promovendo o
reenquadramento de atividades econômicas quanto ao grau de risco, para os fins do art. 22, inciso
II, da Lei no 8.212, observadas as alíneas “a”, “b” e “c”. Aliás, o Supremo Tribunal Federal (STF) no
leading case RE 677.725 (Tema 554) firmou ementa assentando:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. ALÍQUOTA
DEFINIDA PELO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAT E PELO GRAU DE RISCOS
AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. DELEGAÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DA
PREVIDÊNCIA PARA REGULAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
LEGALIDADE, DA ANTERIORIDADE, DA RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR E DA
MORALIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 10.666/03, ARTIGO 10. DECRETO 3.048/89, ART. 202-
A, NA REDAÇÃO DO DECRETO 6.957/09. RESOLUÇÕES 1.308/2009 E 1.309/2009, DO
CONSELHO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CF, ARTIGOS 5o, INCISO II; 37; 146, INCISO
II; 150, INCISOS I E III, ALÍNEA 'A'; 154, INCISO I, E 195, § 4o.
1. O sistema de financiamento do Seguro de Acidente de Trabalho (SAT) e da
Aposentadoria Especial visa suportar os benefícios previdenciários acidentários
decorrentes das doenças ocupacionais.

1 Não prevalece a tese Fazendária no sentido de que o critério para identificação da atividade
preponderante seria o maior número de segurados da empresa como um todo (grau de risco da empresa e
não de cada estabelecimento).
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.280 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722440/2018-61
15
2. A Contribuição Social para o Seguro de Acidente de Trabalho (SAT) tem fundamentado
nos artigos 7o, XXVIII, 194, parágrafo único, V, e 195, I, todos da CRFB/88.
3. O sistema impregnado, principalmente, pelos Princípios da Solidariedade Social e da
Equivalência (custo-benefício ou prêmio versus sinistro), impõe maior ônus às empresas
com maior sinistralidade por atividade econômica.
4. O enquadramento genérico das empresas neste sistema de financiamento se dá por
atividade econômica, na forma do art. 22, inciso II, alíneas a, b e c, da Lei no 8.212/91,
enquanto o enquadramento individual das empresas se dá por meio do Fator Acidentário
de Prevenção (FAP), ao qual compete o dimensionamento da sinistralidade por empresa,
na forma do art. 10 da Lei no 10.666/2003.
5. A Suprema Corte já assentou a constitucionalidade do art. 22, II, da Lei no 8.212/91,
verbis: EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE
DO TRABALHO - SAT. Lei 7.787/89, arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da Lei
9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, § 4o; art. 154, II; art. 5o,
II; art. 150, I. I. - Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT: Lei
7.787/89, art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são ofensivos ao
art. 195, § 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência. Desnecessidade de
observância da técnica da competência residual da União, C.F., art. 154, I. Desnecessidade
de lei complementar para a instituição da contribuição para o SAT. II. - O art. 3o, II, da Lei
7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que o art. 4o da mencionada
Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais. III. - As Leis 7.787/89, art. 3o, II,
e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer
nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar para o regulamento a
complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio
e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5o, II, e da
legalidade tributária, C.F., art. 150, I. IV. - Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a
questão não é de inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o
contencioso constitucional. V. - Recurso extraordinário não conhecido. (RE 343446, Relator
Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ 04-04-2003), o que se
aplica as normas ora objurgadas por possuir a mesma ratio.
6. A lei que institui tributo deve guardar maior densidade normativa, posto que deve
conter os seus elementos essenciais previstos em lei formal (art. 97, CTN), a saber os
aspectos material (fatos sobre os quais a norma incide), temporal (momento em que a
norma incide) e espacial (espaço territorial em que a norma incide), assim como a
consequência jurídica, de onde se extraem os aspectos quantitativo (sobre o que a norma
incide - base de cálculo e alíquota) e pessoal (sobre quem a norma incide - sujeitos ativo e
passivo), elementos do fato gerador que estão sob a reserva do princípio da legalidade
tributária (art. 150, I, CRFB/88) (FALCÃO, Amílcar de Araújo. Fato Gerador da Obrigação
Tributária. Rio de Janeiro: Forense, 1994, p. 8), premissas atendidas no caso sub examine.
7. O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003,
guarda similaridade com a situação do leading case no RE 343446, Relator Min. CARLOS
VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ 04/04/2003, posto norma a ser
colmatada pela via regulamentar, segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional
da Previdência Social, verbis: Art. 10. A alíquota de contribuição de um, dois ou três por
cento, destinada ao financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.280 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722440/2018-61
16
riscos ambientais do trabalho, poderá ser reduzida, em até cinquenta por cento, ou
aumentada, em até cem por cento, conforme dispuser o regulamento, em razão do
desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica, apurado em
conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de frequência, gravidade e
custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência
Social.
8. As alíquotas básicas do SAT são fixadas expressamente no art. 22, II, da Lei no 8.212/91,
restando ao Fator Acidentário de Prevenção (FAP), à luz do art. 10 da Lei no 10.666/2003,
a delimitação da progressividade na forma de coeficiente a ser multiplicado por estas
alíquotas básicas, para somente então ter-se aplicada sobre a base de cálculo do tributo.
9. O FAP, na forma como prescrito no art. 10 da Lei no 10.666/2003 (“...conforme dispuser
o regulamento, em razão do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade
econômica, apurado em conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de
frequência, gravidade e custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho
Nacional de Previdência Social) possui densidade normativa suficiente, posto que fixados
os standards, parâmetros e balizas de controle a ensejar a regulamentação da sua
metodologia de cálculo de forma a cumprir o princípio da legalidade tributária (art. 150, I,
CRFB/88).
10. A composição do índice composto do FAP foi implementada pelo Conselho Nacional
de Previdência Social (CNPS), à luz do art. 10 da Lei no 10.666/2003, órgão do Ministério
da Previdência e Assistência Social, que é instância quadripartite que conta com a
representação de trabalhadores, empregadores, associações de aposentados e
pensionistas e do Governo, através de diversas resoluções: Resolução MPS/CNPS no
1.101/98, Resolução MPS/CNPS no 1.269/06, Resolução MPS/CNPS no 1.308/09,
Resolução MPS/CNPS no 1.309/09 e Resolução MPS/CNPS no 1.316/2010. Estas resoluções
do CNPS foram regulamentadas pelo art. 202-A, do Decreto no 3.048/99, com a redação
dada pelo Decreto no 6.957/09, e, mais recentemente, pelo Decreto 14.410/10,
cumprindo o disposto no art. 10 da Lei no 10.666/2003.
11. As resoluções do CNPS foram regulamentadas pelo art. 202-A, do Decreto no 3.048/99,
cumprindo o disposto no art. 10, da Lei no 10.666/2003, a qual autorizou a possibilidade
de redução de até 50% ou majoração em até 100% das alíquotas 1%, 2% e 3%, previstas
no art. 22, II, da Lei no 8.212/91, conforme o desempenho da empresa em relação à
respectiva atividade econômica.
12. O FAP destina-se a aferir o desempenho específico da empresa em relação aos
acidentes de trabalho, tal como previsto no § 1o, do art. 202-A do Decreto no 3.048/99. A
variação do fator ocorre em função do desempenho da empresa frente às demais
empresas que desenvolvem a mesma atividade econômica. Foi regulamentado como um
índice composto, obtido pela conjugação de índices parciais e percentis de gravidade,
frequência e custo, sendo integrado por três categorias de elementos: (i) os índices
parciais (frequência, gravidade e custo); (ii) os percentis de cada índice parcial; (iii) os
pesos de cada percentil (art. 202-A do Decreto no 3.048/99).
13. Segundo essa metodologia de cálculo, as empresas são enquadradas em rankings
relativos à gravidade, à frequência e ao custo dos acidentes de trabalho e na etapa
seguinte, os percentis são multiplicados pelo peso que lhes é atribuído, sendo os produtos
somados, chegando-se ao FAP.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.280 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722440/2018-61
17
14. A declaração de inconstitucionalidade do art. 10 da Lei no 10.666/2003 e do artigo
202-A do Decreto no 3.048/99, não se sustenta quando contrastada com o princípio de
vedação do retrocesso.
15. Extrai-se deste princípio a invalidade da revogação de normas legais que concedam ou
ampliem direitos fundamentais, sem que a revogação seja acompanhada de uma política
substitutiva ou equivalente (art. 5o, § 1o, CRFB/88), posto que invalidar a norma atenta
contra os artigos arts. 7o, 150, II, 194, parágrafo único e inc. V, e 195, § 9o, todos da
CRFB/88.
16. A sindicabilidade das normas infralegais, artigo 202-A do Decreto no 3.048/99, com a
redação dada pelo Decreto no 6.957/09, deve pautar-se no sentido de que não cabe ao
Pretório Excelso discutir a implementação de políticas públicas, seja por não dispor do
conhecimento necessário para especificar a engenharia administrativa necessária para o
sucesso de um modelo de gestão das doenças ocupacionais e/ou do trabalho, seja por não
ser este o espaço idealizado pela Constituição para o debate em torno desse tipo de
assunto, a pretexto de atuar como legislador positivo.
17. A jurisdição constitucional não é atraída pela conformação das normas infralegais
(Decreto no 3.048/99, art. 202-A) com a lei (Lei no 10.666/2003, art. 10), o que impede a
análise das questões relacionadas à, verbi gratia, inclusão das comunicações de acidentes
de trabalho (CAT) que não geraram qualquer incapacidade ou afastamento; das CATS
decorrentes dos infortúnios (acidentes in itinere) ocorridos entre a residência e o local de
trabalho do empregado e, também, daqueles ocorridos após o findar do contrato de
trabalho, no denominado período de graça; da inclusão na base de cálculo do FAP de
todos os benefícios acidentários, mormente aqueles pendentes de julgamento de recursos
interpostos pela empresa na esfera administrativa.
18. O SAT, para a sua fixação, conjuga três critérios distintos de quantificação da obrigação
tributária: (i) a base de cálculo (remuneração pagas pelas empresas aos segurados
empregados e avulsos que lhes prestam serviços), que denota a capacidade contributiva
do sujeito passivo; (ii) as alíquotas, que variam em função do grau de risco da atividade
econômica da empresa, conferindo traços comutativos à contribuição; e (iii) o FAP, que
objetiva individualizar a contribuição da empresa frente à sua categoria econômica,
aliando uma finalidade extrafiscal ao ideal de justiça individual, o que atende aos
standards, balizas e parâmetros que irão formatar a metodologia de cálculo deste fator, o
que ocorreu quanto à regulamentação infralegal trazida pelo art. 202-A do Decreto no
3.048/99, na redação dada pelo Decreto no 6.957/09.
19. As empresas que investem na redução de acidentes de trabalho, reduzindo sua
frequência, gravidade e custos, podem receber tratamento diferenciado mediante a
redução do FAP, conforme o disposto nos artigos 10 da Lei no 10.666/03 e 202-A do
Decreto no 3.048/99, com a redução decorrente do Decreto no 6.042/07. Essa foi a
metodologia usada pelo Poder Executivo para estimular os investimentos das empresas
em prevenção de acidentes de trabalho.
20. O princípio da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade encontram-se
consagrados no caso sub judice, posto que o conjunto de normas protetivas do
trabalhador aplicam-se de forma genérica (categoria econômica) num primeiro momento
através do SAT e, num segundo momento, de forma individualizada através do FAP, ora
objurgado, permitindo ajustes, observado o cumprimento de certos requisitos.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.280 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722440/2018-61
18
21. O Poder Judiciário, diante de razoável e proporcional agir administrativo, não pode
substituir o enquadramento estipulado, sob pena de legislar, isso no sentido ilegítimo da
expressão, por isso que não pode ser acolhida a pretensão a um regime próprio
subjetivamente tido por mais adequado.
22. O princípio da irretroatividade tributária (Art. 150, III, “a”, CRFB/88) não restou
violado, posto que o Decreto no 3.048/99, na redação dada pelo Decreto no 6.957/09,
editado em setembro de 2009, somente fixou as balizas para o primeiro processamento
do FAP, com vigência a partir de janeiro de 2010, ocorrência efetiva do fato gerador,
utilizados os dados concernentes aos anos de 2007 e 2008, tão somente elementos
identificadores dos parâmetros de controle das variáveis consideradas para a aplicação da
fórmula matemática instituída pela nova sistemática.
23. Os princípios da transparência, da moralidade administrativa e da publicidade estão
atendidos na medida em que o FAP utiliza índices que são de conhecimento de cada
contribuinte, que estão à disposição junto à Previdência Social, sujeitos à impugnação
administrativa com efeito suspensivo.
24. O Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de ofensa ao princípio da legalidade
(REsp 392.355/RS) e a Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade da Lei no
8.212/91, que remeteu para o regulamento a complementação dos conceitos de
"atividade preponderante" e de "grau de risco leve, médio e grave" (RE no 343.446/SC).
Restou assentado pelo Supremo que as Leis no 7.787/89, art. 3o, II, e no 8.212/91, art. 22,
II, definiram, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação
tributária válida. O fato de a lei delegar ao regulamento a complementação dos conceitos
de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implicou ofensa
ao princípio da legalidade genérica, art. 5o, II, e da legalidade tributária, art. 150, I, ambos
da CF/88, o que se aplica ao tema ora objurgado por possuir a mesma ratio: TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. ART. 22, II, DA LEI N.o
8.212/91, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI N.o 9.528/97. ARTS. 97 E 99, DO CTN. ATIVIDADES
ESCALONADAS EM GRAUS, PELOS DECRETOS REGULAMENTARES nos 356/91, 612/92,
2.173/97 e 3.048/99. SATISFEITO O PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. - Matéria decidida em
nível infraconstitucional, atinente ao art. 22, II, da Lei no 8.212/91, na redação da Lei n.o
9.528/97 e aos arts. 97 e 99 do CTN. - Atividades perigosas desenvolvidas pelas empresas,
escalonadas em graus leve, médio e grave, pelos Decretos nos 356/91, 612/92, 2.173/97 e
3.048/99. - Não afronta o princípio da legalidade, o estabelecimento, por decreto, dos
mencionados graus de risco, partindo-se da atividade preponderante da empresa. (REsp
392355/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em
04/06/2002, DJ 12/08/2002). EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO:
SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. Lei 7.787/89, arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art.
22, II, redação da Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, §
4o; art. 154, II; art. 5o, II; art. 150, I. I. - Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente
do Trabalho - SAT: Lei 7.787/89, art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de
que são ofensivos ao art. 195, § 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência.
Desnecessidade de observância da técnica da competência residual da União, C.F., art.
154, I. Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição para o SAT.
II. - O art. 3o, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que o
art. 4o da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais. III. - As
Leis 7.787/89, art. 3o, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os
elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar para
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.280 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722440/2018-61
19
o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de
risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art.
5o, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I. IV. - Se o regulamento vai além do
conteúdo da lei, a questão não é de inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria
que não integra o contencioso constitucional. V. - Recurso extraordinário não conhecido.
(RE 343446, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ
04/04/2003).
25. Mais recentemente a Corte enfrentou matéria similar em outro caso. Pode-se
mencionar a tese firmada no Tema 939 de Repercussão Geral: “É constitucional a
flexibilização da legalidade tributária constante do § 2o do art. 27 da Lei no 10.865/04, no
que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e
restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas
financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, estando
presente o desenvolvimento de função extrafiscal.” (RE 1043313, Rel. Min. Dias Toffoli,
Tribunal Pleno, julgado em 10/12/2020).
26. Na mesma linha dos precedentes já mencionados, há situações outras em que a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal apresenta casos em que essa delegação foi
reconhecida como legítima, na medida em que formalizada por meio de balizas rígidas e
guarnecidas de razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido: (i) a fixação das
anuidades cobradas pelos Conselhos Profissionais, cujas balizas estão estabelecidas na Lei
12.514/11, mas a exigência se faz por ato das autarquias (ADIs 4697 e 4762 Rel. Min.
Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 30/03/2017); (ii) a exigência de taxa em razão do
exercício do poder de polícia referente à Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) - RE
838284, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 22/09/2017) e (iii) a possibilidade do
estabelecimento de pautas fiscais para exigência do Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI - RE 602917, Rel. Min. Rosa Weber, Redator p/ Acórdão Min.
Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 21/10/2020).
27. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
28. Proposta de Tese de Repercussão Geral: O Fator Acidentário de Prevenção (FAP),
previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo
Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88).
(RE 677.725, Relator LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2021, PROCESSO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-247, DIVULG 15/12/2021, PUBLIC 16-12-
2021)
Portanto, pode a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de
"atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", assim como, permitir mudanças
entre graus de risco em determinada atividade, não implicando qualquer ilegalidade, sendo certo
que as alíquotas, que variam em função do grau de risco da atividade econômica preponderante,
conferem traços comutativos à contribuição e indicadores podem variar no tempo e ocorrer
alterações.
O certo no caso dos autos é que o contribuinte, ele próprio, indicou o CNAE de
atividade preponderante da atividade da maior parte dos trabalhadores do estabelecimento, fez
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.280 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722440/2018-61
20
declaração em GFIP e a fiscalização exclusivamente fez a correlação entre o declarado e a alíquota
correspondente.
Interessante anotar, inclusive, que o STJ já se manifestou por diversas vezes no
sentido de que: "A discussão quanto à alteração de alíquotas da contribuição ao SAT/RAT pelo
Decreto n. 6.957/2009 é de cunho constitucional, tendo sido inclusive analisado em Repercussão
Geral pelo Pretório Excelso no julgamento do Tema n. 554/STF (RE 677.725/RS). Precedentes."
(AgInt no REsp n. 2.100.506/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Daí a transcrição da ementa supra.
Dito isto, tem-se que a Lei no 8.212, em seu inciso II, com redação conferida pela Lei
no 9.732, estabelece as alíquotas de 1% (um por cento), 2% (dois por cento) ou 3% (três por cento)
conforme o grau do risco da atividade preponderante seja considerado leve, médio ou grave.
Neste diapasão, o que se tem, em verdade, é o apontamento de uma alíquota de acordo com a
atividade econômica preponderante informada pelo próprio contribuinte.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço parcialmente do recurso,
deixando de conhecer a matéria em concomitância em relação ao FAP, conhecendo a discussão
sobre o SAT/RAT/GILRAT; e, no mérito, na parte conhecida, nego provimento ao recurso,
mantendo a decisão recorrida sobre o aspecto conhecido. Observe-se que, em relação ao FAP,
prevalecerá a ordem judicial. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço em parte do recurso voluntário, deixando de conhecer da
matéria sobre o FAP, para, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 395
DF CARF MF
Original